Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708876-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, § 13, DA LEI No 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por plano de saúde de autogestão contra sentença que determinou o custeio de procedimento médico (implante percutâneo de válvula pulmonar) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta que o valor da causa é excessivo, questiona a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 e argumenta contra a condenação por danos morais e a fixação dos honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da causa estabelecido é adequado; (ii) determinar a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998; (iii) analisar a obrigação do plano de saúde de custear o procedimento médico prescrito; e (iv) verificar a adequação da condenação por danos morais e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, ainda que estimado, e, na ausência de critérios legais precisos, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência do STJ orienta que o valor da causa, quando não diretamente aferível, pode ser fixado por estimativa, observando o impacto patrimonial do pedido. A apelante não apresentou provas que demonstrem a desproporcionalidade do valor da causa, limitando-se a alegações genéricas. 4. É reconhecida a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, visto que a norma visa assegurar a complementaridade entre os serviços públicos e privados na prestação de serviços de saúde, sem violar os arts. 196 e 199 da Constituição. Precedentes do STF reconhecem a validade de normas regulatórias que visam garantir a proteção da saúde e o equilíbrio das relações de consumo. 5. O plano de saúde, mesmo de autogestão, deve custear o procedimento prescrito, conforme as evidências científicas e pareceres médicos apresentados, que indicam a eficácia do tratamento solicitado. A negativa do plano de saúde constitui violação contratual, justificando a obrigação de fazer imposta na sentença. 6. A indenização por danos morais é devida, uma vez que a negativa do plano de saúde agrava o sofrimento psicológico do beneficiário, comprometendo sua saúde e bem-estar. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ. 7. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da condenação abrange a obrigação de fazer e o valor dos danos morais, sendo estimável o proveito econômico obtido. O cálculo foi corretamente estabelecido pelo juízo de origem, considerando o valor total do procedimento médico e da indenização. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 292, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a ação, por não ser indenizatória, não pode tomar o valor do tratamento para fins de fixação dos honorários advocatícios, sob pena de subversão da natureza da ação. Sustenta que o valor da causa e o valor base para a condenação em honorários deve ser o valor do pedido de danos morais; b) artigo 421-A do Código Civil, aduzindo que pela liberdade contratual a insurgente se limitou a prestação dos serviços ao que existe no rol da ANS. Afirma que as cláusulas contratuais que limitam a prestação dos serviços são lícitas; c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, argumentando que apenas cumpriu os termos contratuais e os permissivos legais, motivo pelo qual eventual condenação ao pagamento de danos morais é ilícito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 292, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de que, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, sobre o qual deve incidir o percentual dos honorários, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.387.769/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 188, inciso I, e 421-A, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015